Tribunal: STF
Processo: Rcl 45191
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA N. 739. CORREÇÃO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. 



    1. O órgão reclamado não se pronunciou acerca da matéria objeto do paradigma indicado. A decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se, tão somente, a não conhecer do recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude da ausência de depósito recursal. 



    2. A jurisprudência do Supremo é firme em relação à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.